Tribunal: TJDFT
Processo: 0712446-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. MÉDICO ANESTESIOLOGISTA. GRATIFICAÇÃO POR TRABALHOS COM RAIO X. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO RETROATIVO. EXPOSIÇÃO ANTERIOR CONTÍNUA AO RAIO X. NÃO COMPROVAÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA SUBSISTENTE. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. SUCUMBÊNCIA. ATRAÇÃO PELO VENCIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A ausência no Acórdão recorrido de quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil evidencia conter o pedido mera pretensão de reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios.
3. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade.
4. Recursos conhecido e não provido.